Tribunal: STF
Processo: ARE 1500271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 108, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO NO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO ANO DE 1999 - REENQUADRADO NA INATIVIDADE PARA O CARGO DE AGENTE DE EXECUÇÃO EM 2002 – PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM O DEVIDO REENQUADRAMENTO AO CARGO DE AGENTE FAZENDÁRIO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 13.803/2002 E IMPLANTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 18.107/2014 – ALEGADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA – DIREITO DO AUTOR QUE SE PERFAZ COM O DECRETO QUE REGULAMENTOU A LEI ESTADUAL Nº 18.107/14 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – ALEGADO DESRESPEITO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À ISONOMIA E PARIDADE DOS SERVIDORES INATIVOS COM OS ATIVOS - CONFIGURADO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR DE SER ENQUADRADO NO CARGO DE AGENTE FAZENDÁRIO B - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS A CONFIGURAR O ALEGADO DIREITO DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO NA CARREIRA POR TEMPO DE SERVIÇO, EIS QUE APOSENTADO DESDE O ANO DE 1999 - IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO EIS QUE AUSENTE DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS QUE CABIA À PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE CARREIRA, ANTE A NECESSIDADE DE ALGUNS CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS, ATINENTES AOS SERVIDORES DA ATIVA – FIXAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE OFÍCIO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E ALTERAÇÃO DA FORMA DE CONDENAÇÃO, DE ACORDO COM ART. 85, § 4º DO NCPC – POSTEGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SOMENTE QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 173).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 189, pp. 5-6):



    “O Recorrido já se encontrava aposentado quando da entrada em vigor da referida lei, razão pela qual ela não poderia beneficiá-lo, até mesmo porque quando publicada não possuía mais “lotação” seja na CRE ou qualquer outro órgão. 



    Não houve extinção do cargo de Agente de Execução, no qual o autor foi enquadrado quando do advento da Lei Estadual 13.666/2002. Não se negou que o Recorrido, aposentado antes da EC 41/03, possuía direito à paridade e à isonomia. Contudo, o acórdão deveria ter observado como parâmetro, para fins de aplicação das regras de paridade e isonomia, a carreira de Agente de Execução do QPPE, e não a de Agente Fazendário.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a súmula 280 do STF (eDOC 201).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 108, p. 10-14):



    “É entendimento pacificado nos tribunais superiores no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, bem como de que não há ilegalidade na reestruturação administrativa no quadro de carreira dos servidores que promova alterações de cargos e do critério remuneratório para ativos, desde que não implique em redução dos vencimentos dos inativos. 



    (...)



    Nada impede que o Estado proceda a reestruturação do quadro de carreiras dos seus servidores, alterando cargos e critérios de remuneração. O que não se admite é a redução dos seus vencimentos e vantagens decorrentes de quaisquer benefícios posteriormente concedidos aos ativos, desde que baseados em critérios objetivos, o que seria o caso dos autos, em questão. 



    Isso porque, a aposentadoria do servidor foi concedida antes da EC 41/03, que de fato garante o direito à paridade e isonomia, constante no art. 40, § 8º, com a redação da EC 20/98. 



    De início, necessário fazer um breve resumo, acerca da edição da Lei Estadual nº 13.666/2002, que criou o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, e instituiu a criação de 06 carreiras, quais sejam, agente de apoio, execução, aviação, penitenciária, profissional e fazendária. 



    Tendo sido vetado o dispositivo, pelo Governador do Estado, que previa a carreira de agente fazendário, teria a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná a editar e publicar as Leis Estaduais nº 13.757/2002 e 13.803/2002, em que a primeira, com relação ao inciso vetado, alterou e reinseriu na Lei nº 13.666/2002, o dispositivo acerca do cargo de agente fazendário, composto pelos servidores ocupantes do QPPE, alocados na Secretaria de Estado da Fazenda. Já a Lei nº 13.803/2002, instituiu e regulamentou a carreira de Agente Fazendário Estadual, ficando vinculada então à Secretaria de Estado da Fazenda. 



    Entretanto, tais leis tiveram seus efeitos implementados somente quando da regulamentação da Lei Estadual nº 18.107/2014, em 09 de junho de 2014, que revogando os artigos 5º e 13º da Lei 13.803/2002, determinou em seu art. 1º, da referida lei que “o enquadramento na Carreira de Agente Fazendário Estadual – AFE, nos cargos de Agente Fazendário Estadual “A” AFE-A, “B” AFE-B e “C” AFE-C, dar-se-á de forma automática após a publicação desta Lei, na mesma Classe e Referência atualmente ocupadas no Quadro Próprio do Poder Executivo – QPPE, de acordo com a correlação de cargos constantes do Anexo III da Lei 13.803, de setembro de 2002.” 



    Desta feita, há que se considerar que o cargo de Agente de Execução (cargo em que o autor se aposentou) e de Agente Fazendário Estadual (criado pela nova lei), de acordo com art. 3º, § 1º e incisos I, II e III e § 3º e Anexo II da Lei 13.803/2012, possuem a exigência de mesmo nível de escolaridade (nível médio) e mesma atribuição do cargo, tanto para os ativos quanto para os inativos, sendo certo desta forma, conceder o reenquadramento do servidor.” (grifei). 



 Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.366.047-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18.4.2022).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.339.239-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º.12.2021).



    ““EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores ativos com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II – Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1.147.429-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7.12.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente